Tribunal: TJMT
Processo: 1038978-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038978-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TAMARA AGUIAR TAVARES MASCARENHAS - CPF: 077.821.774-48 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). DECRETO ESTADUAL No 984/2024. AFASTAMENTOS LEGAIS (LICENÇA-MATERNIDADE E TRATAMENTO DE SAÚDE). PRETENSÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E METAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA NÃO CUMPRIDO (ART. 373, I, DO CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TAMARA AGUIAR TAVARES MASCARENHAS contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.
A Recorrente busca a reforma da sentença para condenar o Estado ao pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), referente ao exercício de 2023, no valor de R$ 10.507,90.

2.

A controvérsia reside no direito da servidora, ocupante do cargo de professora, ao recebimento da gratificação instituída pela Lei Complementar no 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual no 984/2024, diante da ocorrência de afastamentos por licença-maternidade e licença para tratamento de saúde.

3.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) é condicionada ao cumprimento de metas e critérios objetivos, incluindo desempenho individual, metas coletivas e assiduidade (redução do absenteísmo), conforme os arts.
5o e 7o do Decreto no 984/2024.
O regulamento prevê, ainda, que o afastamento superior a 40 dias, ressalvadas férias e convocações obrigatórias, impede o recebimento da verba (art. 12).

4.

No caso concreto, a Recorrente fundamentou sua pretensão em simulações e alegações genéricas, sem, contudo, apresentar prova mínima e objetiva do alcance das metas de formação continuada ou dos indicadores de desempenho da unidade escolar exigidos pela norma.
Os documentos acostados (holerites, fichas financeiras e atestados) não são suficientes para demonstrar a pontuação efetivamente obtida nos termos do decreto.

5.

Embora a servidora alegue que afastamentos legais não poderiam prejudicar o cálculo da gratificação sob pena de violação a princípios constitucionais, a ausência de demonstração cabal do preenchimento dos demais requisitos cumulativos inviabiliza o reconhecimento do direito ao valor máximo pleiteado.

6.

Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art.
373, I, do Código de Processo Civil.
À míngua de extratos oficiais de desempenho ou declarações da Comissão de Avaliação, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

7.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a súmula de julgamento como acórdão.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

10.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026